Tribunal: TJDFT
Processo: 0002567-21.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. VALIDADE.
1. A entrega de imóvel em prazo posterior ao avençado gera, em princípio, direito a indenização por lucros cessantes, uma vez que o consumidor não usufrui a potencialidade do imóvel, seja com escopo da locação, seja com o objetivo de fixar sua residência.
2. É lícita a cláusula contratual que fixa o prazo de tolerância em 180 dias, pois está calcada no princípio do pacta sunt servanda e não gera desequilíbrio contratual nem vantagem excessiva em favor da construtora.
3. Comprovado que a carta de habite-se e sua averbação ocorreu dentro do prazo de tolerância para a conclusão da obra, inexiste mora por parte da construtora a fundamentar ação indenizatória.
4. Recurso não provido.